Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO.
1. De acordo com o art. 674, § 1o, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A jurisprudência é assente no sentido de admitir a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme enunciado de Súmula 84 do STJ.
2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Apelação dos embargantes conhecida e provida.